Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-52.2023.8.11.0044
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003622-52.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 04.499.146/0001-84 (APELADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA COLETIVA. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORA-ATIVIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PERCENTUAL INFERIOR A 1/3 DESTINADO A ATIVIDADES EXTRACLASSE. AFRONTA À NORMA FEDERAL. LEGITIMIDADE DO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Paranatinga/MT contra sentença proferida nos autos da ação trabalhista coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga – SISEMP, que reconheceu o direito dos professores substituídos à reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, condenando o ente municipal ao pagamento de horas extraordinárias pela supressão da hora-atividade, a ser apurada em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: (i) verificar a legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual na defesa de direitos supostamente individuais de seus filiados; (ii) aferir a legalidade da jornada de trabalho fixada pela Lei Municipal nº 1.623/2018 em relação à Lei Federal nº 11.738/2008, que reserva 1/3 da jornada dos professores da educação básica para atividades extraclasse.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 8º, III, da CF, os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos dos integrantes da categoria.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º, impõe a observância de, no máximo, 2/3 da carga horária semanal dos professores para atividades de interação com os alunos, reservando, no mínimo, 1/3 para atividades extraclasse (hora-atividade).

5. O STF, no julgamento da ADI nº 4167/DF e do RE nº 936.790/RS (Tema 958), declarou a constitucionalidade da norma federal e fixou a tese de sua obrigatoriedade para os entes federados, com eficácia erga omnes.

6. A Lei Municipal nº 1.623/2018, ao prever apenas 6 horas-atividade em uma jornada semanal de 26 horas, estabelece percentual inferior ao mínimo legal de 1/3, afrontando norma federal de observância obrigatória.

7. Não se aplica ao caso a CLT, por se tratar de servidores regidos por regime jurídico estatutário.

8. Presentes os requisitos fixados no Tema 1059 do STJ, admite-se a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. O STF, ao julgar o Tema 958 da repercussão geral e a ADI nº 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, atribuindo-lhe eficácia erga omnes, o que torna obrigatória sua observância por todos os entes federativos. Assim, é incontroverso que os municípios devem assegurar aos professores da educação básica o cumprimento do limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades com alunos e 1/3 para atividades extraclasse, sendo devidos os valores correspondentes em caso de descumprimento, a serem apurados em liquidação de sentença. 2. O sindicato possui legitimidade ativa para a defesa judicial de tais direitos, na qualidade de substituto processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 8º, III e 39; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, art. 85, § 11, Lei Municipal nº 1.623/2018 art. 38.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
, RE 936.790/RS, relator Ministro Roberto Barroso, Pleno, Tema 958, j. 20.9.201;
STJ
, REsp 1865553/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, Tema 1059, j. 13.11.2019;
TJ-MT
- Apelação Cível: 1000393-91.2020.8.11 .0011, Relator.: Mario Roberto Kono De Oliveira, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/05/2024;
TJ-MT
- APL: 00371843020138110041, Relator.: Graciema Ribeiro De Caravellas, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023;
TJ-MT
N.U 0027178-81.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025;
TJ-MT
N.U 0026149-93.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024;
TJ-MT
- Agravo Regimental Cível: 10288316620228110041, Relator.: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 13/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da
Ação Trabalhista Coletiva
nº 1003622-52.2023.8.11.0044, ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – SISEMP
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento, em favor dos servidores substituídos processualmente, de horas extraordinárias decorrentes da supressão da hora-atividade, acrescidas do adicional legal de 50% (cinquenta por cento), a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

Nas razões recursais, o Apelante suscita, em sede preliminar, a ilegitimidade ativa do sindicato para o ajuizamento da ação coletiva, ao argumento de que os pedidos formulados na exordial dizem respeito a direitos individuais de natureza heterogênea.

No mérito, alega que não houve extrapolação da jornada semanal máxima nem imposição de sobrejornada, tratando-se de tema de organização interna corporis da carga horária, o que não gera o direito automático a adicional de horas extras.

Destaca que a simples inobservância da proporção 2/3 (em sala de aula) e 1/3 (destinado à hora-atividade), conforme prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, não autoriza, por si só, o pagamento de horas extraordinárias, sendo imprescindível a comprovação efetiva de labor além da jornada legal ou contratual estabelecida para os servidores substituídos.

Sustenta que o art. 320 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) fixa a remuneração do professor pelo número de aulas semanais, abrangendo as atividades pedagógicas extraclasse (preparação de aulas, elaboração/correção de avaliações etc.), motivo pelo qual não seria devido adicional de horas extras apenas pela distribuição interna do tempo de trabalho.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para reconhecer a preliminar de ilegitimidade ativa do sindicato. Subsidiariamente, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.

298656866).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 305406882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

1. Preliminar

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM

O Apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa
ad causam
do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga – SISEMP, sob argumento de que a demanda versa sobre direitos individuais heterogêneos.

No que se refere à legitimidade ativa do Apelado, cumpre destacar que o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal confere expressamente aos sindicatos a atribuição de defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive judicial e administrativamente:

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

[...]

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
”

O sindicato, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para ajuizar ações visando à tutela de direitos coletivos ou individuais homogêneos de seus filiados, desde que tais direitos estejam relacionados aos seus fins institucionais. No presente caso, verifica-se exatamente essa hipótese, uma vez que se trata de direitos decorrentes das condições de trabalho da categoria profissional representada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA ENTIDADE SINDICAL – AFASTADA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS – DESNECESSIDADE – ATUAÇÃO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL - SÚMULA 629/STF – MÉRITO – SUPOSTA ILEGALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA Nº 072/2013 – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIPLOMA LEGAL QUE REGULAMENTA O REGIME DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – PREVISÃO DE JORNADA LABORAL DE 30 HORAS SEMANAIS – PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS ALÉM DO ESTABELECIDO EM LEI – DIREITO DOS SUBSTITUÍDOS EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual a ausência da relação nominal dos filiados e autorização prévia expressa não retira a legitimidade do Sindicato.

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000393-91.2020.8.11 .0011, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/05/2024) (g.n)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - INÉPCIA DA INICIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - FALTA DE DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - PROFESSOR MUNICIPAL - JORNADA DE TRABALHO - LEI FEDERAL 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF ( ADI 4167) – CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 103/2021 – SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC.

[...]

2. Uma vez devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, o Sindicato é legítimo para figurar no polo ativo da ação.
3. O direito postulado na ação declaratória é extensível a todos os professores da rede municipal de ensino, possuindo o Sindicato, na forma do art. 8º da CF/88, na condição de substituto processual, legitimidade para a defesa dos interesses e direitos da categoria que representa.

[...]

(TJ-MT - APL: 00371843020138110041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023) (g.n)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
suscitada.

2. Do mérito

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Paranatinga, em face da sentença proferida nos autos da
Ação Trabalhista Coletiva
nº 1003622-52.2023.8.11.0044, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga – SISEMP, por meio da qual o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de horas extraordinárias aos servidores substituídos processualmente, em razão da supressão da hora-atividade, com o acréscimo do adicional legal de 50% (cinquenta por cento), a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

A controvérsia dos autos centra-se na análise da regularidade da composição da jornada de trabalho dos professores vinculados à rede municipal de ensino do Município de Paranatinga/MT.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo de origem julgou procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo o direito dos professores substituídos à reserva mínima de 1/3 da jornada semanal para o desempenho de atividades extraclasse, nos seguintes termos:

“[...] A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação do cumprimento, ou não, pelo ente municipal, do disposto no artigo 2º, §4º, da
Lei Federal nº 11.738/2008
, que assim preceitua:

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. I - (...) V - Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho;

Referida norma, de natureza federal, de observância obrigatória pelos entes federativos, foi objeto de controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, o qual, no julgamento da
ADI nº 4167/DF
, declarou sua plena constitucionalidade, conferindo eficácia erga omnes e efeito vinculante.

Portanto, não resta dúvida de que, desde então, os Municípios estão vinculados a organizar a jornada dos professores da educação básica respeitando a proporcionalidade de, no máximo, 2/3 para interação com alunos e o restante para atividades pedagógicas extraclasse.

No caso dos autos, restou comprovado que a
Lei Municipal nº 1623/2018
estabeleceu jornada de 26 horas semanais, das quais apenas 6 horas foram destinadas à hora-atividade, o que representa percentual manifestamente inferior a 1/3 da jornada semanal, violando a legislação federal.

Tal discrepância gerou um excesso de labor na função de regência de classe sem a devida compensação remuneratória, caracterizando enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico, a teor do artigo 884 do Código Civil.

Ademais, para os professores que optaram pela manutenção da jornada de 20 horas semanais, houve a supressão total da hora-atividade, circunstância ainda mais gravosa, que enseja o pagamento das horas correspondentes como extraordinárias.[...]”
(Id.

298656856)

Nesse sentido, e conforme consignado na sentença, observa-se que o artigo 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamenta o Piso Salarial Profissional Nacional dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, dispõe expressamente sobre a composição da jornada de trabalho desses profissionais, nos seguintes termos:

“Art. 2° - O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§4° - Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.
”

Do referido dispositivo, infere-se que o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária semanal dos profissionais do magistério deve ser destinado às atividades de interação direta com os alunos, enquanto o terço restante (1/3) deve ser reservado para o desempenho das denominadas horas-atividade, consistentes em atividades extraclasse, tais como planejamento pedagógico, preparação de aulas, correção de avaliações e demais atribuições inerentes à função docente.

Cumpre destacar que a constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 936.790/RS (Tema 958 da repercussão geral), ocasião em que se fixou a seguinte tese:
“É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.”

No caso em exame, restou demonstrado que o Município de Paranatinga, ao editar a Lei Municipal nº 1.623/2018, fixou a jornada semanal dos profissionais do magistério em 26 (vinte e seis) horas, das quais apenas 6 (seis) horas foram destinadas à hora-atividade, o que corresponde a um percentual manifestamente inferior ao mínimo de 1/3 previsto na legislação federal, configurando, portanto, violação ao disposto no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008. Vejamos:

“Art. 38 - Fica assegurado ao cargo de professor efetivo dentro de sua jornada de trabalho semanal, 06 (seis) horas-atividade extraclasse relacionadas ao processo didático pedagógico, precisamente, ser incorporado no salário base dos professores efetivo, e incorporação para fins de aposentadoria.

Parágrafo Único: O regime de trabalho dos profissionais da educação básica, seletivado/contratado será de 20 (vinte) horas semanais.”

Nesse sentido, resta consolidado que não há margem de discricionariedade aos entes federativos para fixar percentual inferior ao estabelecido na norma geral federal, ainda que fundamentados em critérios de proporcionalidade ou nas peculiaridades da realidade local, por se tratar de garantia mínima assegurada aos profissionais da educação básica.

Desse modo, mostra-se incompatível com a norma federal e com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal a tentativa do ente municipal de fixar percentual inferior ao mínimo legal, conforme previsto na legislação local, por configurar flagrante afronta ao piso mínimo de 1/3 da jornada destinado às atividades extraclasse, assegurado pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EDUCAÇÃO BÁSICA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. RESERVA MÍNIMA DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. NORMA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência proferida em Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais proposta por sindicato representativo de professores da rede municipal, reconhecendo o direito à reserva mínima de 1/3 da
jornada
semanal para atividades
extraclasse
, conforme previsto no §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, e condenando o Município ao pagamento de diferenças remuneratórias de 13,3% em razão do descumprimento dessa exigência.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 958 da repercussão geral (RE 936790/RS), reconhece a constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 e afirma que a reserva de 1/3 da
jornada
para atividades
extraclasse
configura norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos.

[...]

(N.U 0027178-81.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025) (g.n)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADAS EXTRACLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF - ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§3º E 4º, DO CPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. Uma vez que a Lei federal nº 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4167/DF, surtindo efeito erga omnes, resta incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do Professor da Educação Básica ao piso salarial nacional, ao limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e de 1/3 como hora-atividade para preparação das aulas e demais ações extraclasses, devendo os valores devidos ser apurados em liquidação de sentença
, fixando-se a data de 27/4/2011 como o marco inicial para efetuar os pagamentos atrasados.

[...]

(N.U 0026149-93.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) (g.n)

Cumpre salientar, ainda, que o regime jurídico aplicável aos servidores públicos estaduais é de natureza
estatutária
, sendo disciplinado por normas específicas, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal. Por essa razão, não se aplicam, por analogia, as disposições contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "
1. A CLT não se aplica aos servidores públicos estaduais do Mato Grosso, regidos por regime jurídico estatutário
. 2. O adicional de periculosidade depende de regulamentação específica que ainda não foi realizada, o que impossibilita sua concessão." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 87 . Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 568.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10288316620228110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2024) (g.n)

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025